Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-79.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
II – VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA EM SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS GENITORES. DISCORDÂNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, ATUANTE EM DEFESA DA ALIMENTANTE, E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DA MENOR. INOBSERVÂNCIA.
III – RAZÕES DE RECURSO. DOCUMENTOS NOVOS. FATOS POSTERIORES À SENTENÇA. ADMISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator, nos feitos cíveis, homologar desistências e autocomposições das partes, julgando prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. 1.1 Em se tratando de acordo extrajudicial entabulado entre as partes para estipular obrigação alimentar devida pelo genitor à filha menor de idade, indispensável à sua homologação em juízo a inequívoca demonstração de que os termos nele ajustados atendem ao melhor interesse da infante, o que não se verifica no caso concreto. Homologação rejeitada.
2. Os documentos juntados em sede de apelação podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fato posterior à apresentação da contestação. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. A não observância do disposto no art. 437, § 1o, do CPC, o qual estabelece que “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte”, somente culmina nulidade por error in procedendo quando comprovada a ocorrência de prejuízo concreto dele decorrente. Prejuízo à parte não configurado. Mero inconformismo com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável (art. 282, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
6. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades dos alimentandos, a renda de seu genitor e o montante dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, o quantum fixado na origem deve ser mantido, em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
7. Apelação conhecida e desprovida.